Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARAL JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 09.135.710/0001-01 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), MARIA VALNICE DE SOUZA - CPF: 482.407.021-04 (APELANTE), DANIELY BATISTA DA SILVA - CPF: 000.195.521-73 (APELADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 113.830.696-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME (APELADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.014.542/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO VALOR MANTIDO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Após a citação, a parte autora poderá aditar a petição inicial somente com o consentimento do réu.

Indeferida a alteração do polo passivo da ação e não tendo sido interposto recurso (agravo de instrumento) contra a respectiva decisão, opera-se a preclusão consumativa, não havendo falar em preliminar de substituição do polo passivo em sede de recurso de apelação.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMARAL JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, movida em face de DANIELY BATISTA DA SILVA E OUTRAS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.000,00.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem, preliminarmente, a substituição do polo passivo da demanda, excluindo a requerida MONTOVAM LOCADORA para acrescentar a empresa NOBLE BRASIL S/A.

No mérito, sustentam que fazem jus ao recebimento de indenização a título de danos materiais, haja vista que restaram comprovados os prejuízos decorrentes do acidente de trânsito envolvendo as partes, o que ocasionou inclusive a perda total do seu veículo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, promovendo a alteração do polo passivo da demanda, substituindo a requerida MONTAVAM LOCADORA pela empresa NOBLE BRASIL S/A. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização a título de dano material, com base no orçamento ofertado pela própria seguradora.

A apelada Daniely Batista ofertou contrarrazões no ID. 97073501, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada Montovam apresentou contrarrazões no ID. 97073504, requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

A apelada Sul América Seguros se manifestou por meio da petição de ID. 97073503, alegando que a parte apelante concordou com o valor depositado pela seguradora no importe de R$19.432,30, motivo pelo qual pleiteia que seja declarada a extinção do feito em seu favor.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO

Egrégia câmara:

Verifica-se dos autos que a parte recorrente requer, em sede de preliminar, a alteração do polo passivo da ação, substituindo a requerida/apelada MONTAVAM LOCADORA pela empresa NOBLE BRASIL S/A.

Observa-se que o pedido fora, inicialmente, formulado pelo apelante na petição de ID 97072995, sendo que o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito por meio da decisão 97073453, uma vez que já havia ocorrido a citação dos demais réus naquela ocasião processual.

Após o indeferimento não houve qualquer insurgência do apelante quanto à matéria em análise e a ação originária prosseguiu com seu curso normal até a prolação da sentença meritória.

Desse modo, sem maiores delongas, não há falar em alteração do polo passivo da ação nesta fase recursal, haja vista que o referido pleito já restou alcançado pela preclusão consumativa, tendo, inclusive, já sido proferida a sentença de mérito que ora se debate.

Ante o exposto, rejeito a preliminar vindicada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos para melhor elucidar a matéria debatida nos autos.

Versam os autos sobre o recurso de apelação cível interposta por AMARAL JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, movida em face de DANIELY BATISTA DA SILVA E OUTRAS, que foram vítimas de um acidente de trânsito ocorrido em 16/06/2014, causado por culpa exclusiva das rés, tendo suportado prejuízos em razão do sinistro.

Pois bem.

A indenização por danos materiais na modalidade em que fora pleiteada exige um prejuízo econômico concreto, de modo que não tendo sido este comprovado, indevido o ressarcimento

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DO ATO. NULIDADE SANADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

- Em regra, as citações são realizadas pelos correios, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), sendo imprescindível que o réu ou executado assine o recibo. As citações feitas sem observância das prescrições legais são nulas de pleno direito e o juiz, ao declarar a nulidade, deverá declarar os atos atingidos e ordenar as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados (art. 282 do CPC). Comprovado que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, correta a decisão do juiz que determinou a repetição da citação e a anulação dos atos subsequentes.

- Em se tratando de colisão na traseira de veículo e não sendo possível constatar quem foi o culpado, presume-se a culpa daquele que abalroa por trás, tendo em vista a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do CTB.

- Para a reparação do dano material é imprescindível demostrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi suportado.

- Em casos de acidente automobilístico sem vítima, não há, a priori, a configuração de dano moral. Somente quando as circunstâncias apontem para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento deverão ser compensados por meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0362.14.010488-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 06/05/2022)

Evidencia-se que a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

Nesse sentido, é ônus da parte autora a demonstração nos autos do dano e do valor que lhe é devido quanto à indenização.

Ressalta-se que não se exige que a parte apresente nota fiscal, ordem de serviço ou comprovantes que sustentem o valor dos reparos, mas as avarias e o prejuízo suportado em decorrência do acidente devem restar sobejamente demonstrados nos autos.

No caso em testilha, a parte autora/apelante não demonstrou efetivamente nos autos fazer jus ao valor dos danos materiais por ela pleiteado (R$34.249,00), uma vez que se limitou a colacionar o boletim de ocorrência que apontava para danos de pequena monta, documento de transferência do automóvel e orçamentos unilaterais, sendo que estes não são capazes de comprovar a extensão dos danos que alega ter sofrido.

Assim, não restou comprovada a relação da colisão com a suposta perda total do veículo, devendo ser mantida a sentença ora vergastada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022